Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO BRADESCO SAÚDE S/A interpôs agravo interno em face à decisão de ID. 21573040 – Págs. 1/3. Intime-se a agravada para se manifestar, conforme o art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15